Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-49.2025.8.11.0050
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001767-49.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL PAIVA DA PAIXAO (APELADO), RAFAEL PAIVA DA PAIXAO - CPF: 126.395.941-50 (APELANTE), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 938.997.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 705.026.594-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Regime inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado, em concurso material. A defesa pleiteia a redução das penas-base, o reconhecimento da continuidade delitiva, a alteração para o regime semiaberto e a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em contrarrazões,
e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base do furto qualificado; (
ii
) determinar se houve incorreção no cálculo da pena-base do furto simples; (
iii
) verificar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva; (
iv
) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado à reincidência; (v) analisar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos de tempo e lugar, a unidade de desígnios e a semelhança no
modus operandi
. A diversidade na forma de execução — o primeiro delito cometido em concurso de agentes com subtração de bebidas e alimentos, e o segundo praticado individualmente apenas com subtração de bebidas — evidencia a habitualidade criminosa e afasta a ficção jurídica do crime continuado.

4.
A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, não havendo frações rígidas na lei. No furto qualificado, o aumento de 1 ano na pena-base revela-se proporcional
.

5.
No furto simples, a elevação da pena-base de 1 ano para 2 anos representa um aumento de 100% (dobra da pena) em razão de uma única circunstância judicial negativa. Tal exasperação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a correção para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

6.
O regime semiaberto é admissível aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP. Todavia, impõe-se a imediata compatibilização da situação prisional com o regime ora fixado.

7.
O prequestionamento considera-se atendido pela apreciação integral das matérias ventiladas no recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A diversidade no modus operandi entre as condutas delitivas afasta o reconhecimento da continuidade delitiva. 2. A fixação da pena-base pode utilizar como parâmetro a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato ou 1/6 sobre a pena mínima, devendo ser corrigida quando houver exasperação desproporcional sem fundamentação concreta. 3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

4. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que observada a compatibilização da situação carcerária à nova realidade da execução penal.
"

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, "b", art. 59, art. 69, art. 71 e art. 155,
caput
e § 4º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp 1922380 PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ,
AgRg
no HC 878557 RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, Súmula n. 269.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Paiva da Paixão
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, nos autos da Ação Pe
nal n. 1001767-49.2025.8.11.0050, condenando-o pela prática
dos crimes de furto simples e qualificado (art. 155, caput e
§ 4°, IV, do Código Penal na forma do art. 69 do referido
Códex
)
, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
317276917, postula: (i) a readequação da pena-base
do
s
crime
s
de furto simples
e qualificado
, ante a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase dosimétrica; (
ii
)
o reconhecimento da continuidade delitiva
; (
iii
)
a alteração do regime inicial do cumprimento da pena para o regime semiaberto; (
iv
)
a revogação da sua prisão preventiva;
(v) subsidiariamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão
e, por fim, (v)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 317276923, pugna pelo parcial provimento deste recurso, reconhe
ce
ndo
a continuidade delitiva, linha intelectiva, essa
, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 322457898.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 317276868, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 09 de junho de 2025, no estabelecimento comercial denominado Big Master Supermercados, localizado na Avenida Olacyr de Moraes, bairro Jardim Primavera, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
RAFAEL PAIVA DA PAIXÃO
subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) garrafas de whisky, de propriedade da empresa Big Master Supermercados.

Consta que, na data mencionada,
RAFAEL PAIVA DA PAIXÃO
, acompanhado de outro homem não identificado, adentrou o supermercado Big Master e subtraiu 02 (duas) garrafas de whisky e 01 (um) pacote de carne, evadindo-se do local.

Em seguida,
RAFAEL PAIVA DA PAIXÃO
retornou ao estabelecimento e novamente furtou 02 (duas) garrafas de whisky, escondendo os produtos dentro de uma mochila preta.

Ao tentar evadir-se do local,
RAFAEL PAIVA DA PAIXÃO
foi abordado pelos seguranças, sendo flagrado com os produtos furtados ainda em sua posse.

Diante dos fatos, a polícia conduziu o denunciado
RAFAEL PAIVA DA PAIXÃO
até a Delegacia. [...]

Destaques no original

A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas, de modo em que não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual Rafael Paiva da Paixão se limitou a atacar somente as penas impostas à sua pessoa.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] PRIMEIRO CRIME (furto qualificado - ocorrido por volta das 08h)

Primeira fase:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade:
normal
à espécie, nada tendo a valorar; b) Antecedentes: o réu possui condenação anterior por crime de furto, conforme relatório de situação carcerária (ID 206591336), razão pela qual deve ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração; d) Personalidade: não há elementos técnicos para sua aferição; e) Motivos: próprios do
tipo penal; f) Circunstâncias: normais à espécie; g) Consequências: não extrapolaram o resultado típico; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.

Considerando que as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis, como a reincidência considerada nos antecedentes, fixo a pena-base no acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Segunda fase:

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), atenuo a pena em 06 (seis) meses, mantendo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Terceira fase:

Em razão de o concurso de agentes ter sido utilizado para fixação da pena base como crime qualificado, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

SEGUNDO CRIME (furto simples - ocorrido por volta das 12h30)

A pena do crime de furto simples previsto no art. 155, caput, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Primeira fase:

a) Culpabilidade:
normal
à espécie, nada tendo a valorar; b) Antecedentes: o réu possui condenação anterior por crime de furto, conforme relatório de situação carcerária (ID 206591336), devendo ser valorado negativamente; c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração; d) Personalidade: não há elementos técnicos para sua aferição; e) Motivos: próprios do tipo penal; f) Circunstâncias: normais à espécie; g) Consequências: não extrapolaram o resultado típico; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, diante da
circunstancia
desfavorável dos antecedentes, fixo a pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão de 20 (vinte) dias-multa.

Segunda fase:

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), atenuo a pena em 04 (quatro) meses, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Terceira fase:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas neste segundo crime, uma vez que o réu agiu sozinho. Assim, torno a pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas para cada um dos crimes, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu, com fundamento no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Mantenho a prisão preventiva do réu, considerando que permanecem presentes os requisitos que ensejaram sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência específica em crime patrimonial, demonstrando que, em liberdade, o réu voltou a delinquir, o que revela sua periculosidade concreta.

Ademais, o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena é compatível com a manutenção da custódia cautelar, não havendo desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a condenação. [...]

Conforme exposto no relatório, o apelante se insurge em relação à fração adotada pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena do crime de furto simples
e qualificado
.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador

(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021).
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que
esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais
. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Desse modo, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Nesse sentido,
quanto
ao pleito de redução da pena-base referente ao crime de furto qualificado, a irresignação defensiva não merece acolhimento
, uma vez que o incremento de 1 (um) ano operado na sentença, em virtude dos maus antecedentes, não se mostra arbitrário ou teratológico.

Ressalte-se que a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme pleiteia a Defesa, constitui apenas um parâmetro jurisprudencial sugerido pelo Superior Tribunal de Justiça, e não uma regra absoluta. Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta
.

Entretanto, observa-se que a magistrada sentenciante
, em relação ao furto simples,
adotou o critério de dobrar a pena para a circunstância judicial negativa, fração que se
mo
stra excessivamente onerosa
,
considerando a existência de somente uma
circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a utilização de tal fração se encontra em total desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, ser readequada por este órgão revisor.

Em outra vertente, o apelante requer que seja reconhecida a existência do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, sob o argumento de se tratar de crimes realizados na mesma espécie delitiva, contexto temporal, local e forma de execu
ção
.

Como é cediço, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

No caso em análise,
constata-se que as condutas delitivas foram praticadas em um mesmo estabelecimento comercial e em intervalo temporal próximo; contudo, as circunstâncias que permeiam cada uma das ações revelam diferenças significativas no modo de execução. Com efeito, na primeira prática delitiva, o apelante, em companhia de terceiro não identificado, subtraiu duas garrafas de whisky e um pedaço de picanha; já na segunda, agiu sozinho, limitando-se à subtração de duas garrafas de whisky.

Dessa forma, embora as infrações tenham ocorrido no mesmo local e em curto espaço de tempo, o
modus operandi
adotado em cada episódio demonstra particularidades relevantes, seja pela variação nos bens subtraídos, seja pela forma de execução e número de agentes envolvidos.

De fato, a primeira conduta caracterizou-se pela atuação conjunta com comparsa e pela subtração de bebidas e alimentos, enquanto a segunda ocorreu de maneira isolada, voltando-se apenas à retirada das garrafas de whisky. Essa diversidade
nas circunstâncias executórias evidencia a ausência de homogeneidade necessária ao reconhecimento do crime continuado, pois, se houvesse unidade de desígnios entre as ações, seria de se esperar a reprodução de um mesmo padrão de comportamento delitivo, o que não se verifica nos autos. Assim, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, tratando-se de crimes distintos e autônomos entre si.

Assim, a ausência de uniformidade no
modus operandi
e de vínculo subjetivo robusto entre os crimes cometidos impõe o afastamento do crime continuado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CÚMULO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICÁVEL SOMENTE AOS DELITOS COM MESMAS CARACTERÍSTICAS.
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que reprováveis os delitos, quando realizados em sequência com o mesmo modus operandi e mesmo agente, atingindo patrimônios diversos, é o caso de aplicação da continuidade delitiva e, dados o dolo, a violência e grave ameaça cometidos contra vítimas distintas, aplica-se a figura do parágrafo único do art. 71 do CP.

2. No caso, o réu cometeu um delito de roubo, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, contra pessoa que lhe entregou seu veículo, que por sua vez foi utilizado para invadir uma casa e roubar 3 pessoas, e depois ingressar em outra residência contígua onde assaltou outras 2 pessoas.

3. Logo, o primeiro delito não guarda relação de local e de modo de ação, afastando-se assim dos requisitos para aplicação da ficção da continuidade delitiva, motivo pelo qual deve ser considerado em cúmulo material com os demais crimes que permanecem em continuidade delitiva qualificada.

4. Agravo regimental ministerial parcialmente provido para excluir da continuidade delitiva o primeiro delito de roubo.

(STJ -
AgRg
no HC: 878557 RJ 2023/0458709-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)
Destaquei

Sendo assim, por todo o exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena do crime de furto simples de
Rafael Paiva da Paixão
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos
antecedentes
, utilizando a fr
ação de incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada para a circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e
2
(
dois
) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la em sua integralidade
com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, resultando na pena intermediária de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento da pena.

Do concurso material de crimes

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo a cumulação das penas do crime de furto simples (1 ano de reclusão e 10 dias-multa) e furto qualificado (2 anos
e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa), totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à é
poca dos fatos.

Diante da readequação da pena do apelante,
embora parte das circunstâncias judiciais
sejam
favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão,

o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Por conseguinte, embora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenham sido valoradas, em sua maioria, de forma favorável ao apelante, e a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de detenção, é forçoso reconhecer que o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento está em consonância com as disposições contidas no art. 33,
caput
, c/c §2º,
b
c/c
c
, do Código Penal, bem como com a linha intelectiva adotada no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzido.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, igualmente não merece acolhimento a pretensão defensiva.

Da análise da sentença recorrida, extrai-se que o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do apelante, consignando, com acerto, que permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela r
eiteração
específica em delitos patrimoniais, circunstância que demonstra, de forma concreta, que o réu, posto em liberdade, voltou a delinquir, revelando sua periculosidade e propensão à reiteração criminosa.

Outrossim, impende destacar que

o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP, firmou entendimento pela possibilidade de início da execução provisória da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau, sem que tal medida configure violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Desse modo
, indefiro o pedido de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Todavia, considerando o abrandamento do regime prisional operado neste julgamento, determino a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal competente para que, com a máxima urgência, proceda à compatibilização da situação
prisional do apelante com o regime semiaberto ora fixado, impondo-lhe as condições inerentes a essa modalidade de cumprimento de pena
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Rafael Paiva da Paixão
, para redimensionar sua pena definitiva para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos do édito condenatório.

Determino que se comunique
com
urgência
o resultado deste julgamento
ao Juízo
da Vara de Execuções Penais da Comarca
de Campo Novo
dos
Parecis/MT
, a fim de que
compatibilize
a
pris
ão
do apelante
com o regime inicial semiaberto
ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026